Tribunal: TJDFT
Processo: 0726761-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA. GRUPO MUSICAL. EQUIPAMENTOS. COMPRA COM RECURSOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DO GRUPO. NATUREZA COLETIVA DOS BENS. RESTRIÇÃO DE ACESSO. INDEVIDO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENTE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Réu contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que deferiu a tutela cautelar antecedente.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência requerida em ação de tutela cautelar em caráter antecedente consistente na disponibilização de equipamentos e acessórios de propriedade comum das partes para as apresentações do grupo musical “Farofa de Kalango”.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do at. 303 do CPC, a tutela antecipada em caráter antecedente será concedida quando a urgência for contemporânea à propositura da ação e houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3.1. No caso, as conversas do WhatsApp entre os integrantes do grupo musical demonstram que os equipamentos de som listados na inicial foram adquiridos com recursos provenientes das atividades do grupo musical e eram destinados ao uso comum de seus integrantes. Assim, entende-se presente a probabilidade do direito dos Agravados Autores.
3.2. O risco ao resultado útil do processo restou demonstrado pela existência de compromissos contratuais imediatos do grupo musical e pelo risco de inadimplemento contratual, prejuízos financeiros diretos e à reputação do grupo em razão da retenção dos bens pelo Agravante Réu.
3.3. Visando desconstituir a tutela deferida, o Agravante Réu alega que os equipamentos eram de propriedade individual e apenas compartilhados temporariamente para uso nas apresentações, entretanto, não comprovou que os objetos que tiveram a nota fiscal emitida em nome do Réu foram pagos exclusivamente com seus próprios recursos financeiros.
3.4. Presente a probabilidade do direito dos Agravados Autores e o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida na sua integralidade a decisão agravada que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente para determinar a imediata disponibilização de equipamentos e acessórios de propriedade comum pelo Réu para todas as apresentações do grupo, seja em conjunto ou separadamente, conforme a necessidade das atividades artísticas dos Autores.
IV. Dispositivo e Tese
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Presente a probabilidade do direito dos Agravados e o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida tutela antecipada em caráter antecedente deferida pelo magistrado na origem.”

Dispositivos relevantes: CPC, art. 303.